Tribunal: STJ
Processo: 0211349-97.2006.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675937 - MG (2024
/0229786-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ELÉTRICA COMERCIAL FE LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
LARISSA GALVÃO ARRUDA COSTA - MG226546
JULIANA NOGUEIRA DE SOUZA CUNHA - MG157262
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
INTERES.
: PAULO ANTÔNIO DE SOUZA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DO COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA
DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Na falta da devida comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso,
1.
o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.007,
CPC/2015.
A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que
2.
a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente,
aplicando-se a Súmula n.187/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51733103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:15
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: d12682b1-35c3-4b22-808b-c35200fa1689

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:15
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: d12682b1-35c3-4b22-808b-c35200fa1689

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675937 - MG (2024
/0229786-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ELÉTRICA COMERCIAL FE LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
LARISSA GALVÃO ARRUDA COSTA - MG226546
JULIANA NOGUEIRA DE SOUZA CUNHA - MG157262
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
INTERES.
: PAULO ANTÔNIO DE SOUZA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DO COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA
DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Na falta da devida comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do
1.
recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos
termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.
A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em
2.
que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente,
aplicando-se a Súmula n.187/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELÉTRICA COMERCIAL FE
LTDA. contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do recurso, proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 585-586):

Por meio da análise do recurso de ELÉTRICA COMERCIAL FE LTDA,
verifica-se que a petição de Recurso Especial foi protocolada, na origem,
sem o comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de
presente a guia de recolhimento.
Registre-se que o documento juntado aos autos não se trata de efetivo
comprovante de pagamento apto a comprovar a quitação da obrigação da
parte recorrente, uma vez que não contém a sequência numérica do código
de barras.
Documento eletrônico VDA51265129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:07
Código de Controle do Documento: 132fff13-0cd3-4d21-aa9c-d5e710e9f8c6

Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a falta
de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o
comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso
especial e, portanto, sua deserção". (AgInt no AREsp 1449432/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12.5.2020.) Essa
exigência tem respaldo na necessidade de constar o número do código de
barras e o do processo, viabilizando a comparação com aqueles lançados na
GRU apresentada, para que não haja dúvida acerca da validade do
documento e do seu efetivo recolhimento.
Ademais, percebido, no Tribunal de origem, haver essa irregularidade no
recolhimento do preparo, a parte foi intimada para regularizar o vício. Porém,
apesar de sua manifestação, o preparo ainda restou irregular, tendo em vista
um equívoco na fundamentação do despacho de regularização.
Na verdade, não tendo a parte comprovado o recolhimento do preparo
no ato de interposição do recurso, como ocorreu no caso, o Tribunal de
origem deveria ter intimado a parte para efetuar o recolhimento em dobro,
nos termos do art. 1.007, ;§ 4o, do CPC.
Sendo assim, foi percebido esse equívoco no STJ, que determinou nova
intimação da parte nos termos do § 2o c/c o § 4o do art. 1.007 do Código de
Processo Civil, para sanar, no prazo de cinco dias, o vício apontado,
complementando o recolhimento das custas. Porém, a parte deixou o prazo
transcorrer
.
in albis
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à
deserção do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Contra o
a parte ora insurgente opôs embargos de declaração, os
decisum
quais acabaram rejeitados (e-STJ, fls. 610-613).
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada.
Para tanto, sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 187/STJ,
uma vez que "diferentemente do que concluiu o Exmo. Ministro: (i) há prova inequívoca
de realização do preparo no dia 07.03.2024 – data da interposição do AREsp; (ii) o
comprovante apresentado ao Tribunal local, após a intimação, contém o código de
barras da GRU, de forma a possibilitar a conferência dos dados pertinentes ao preparo;
Documento eletrônico VDA51265129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:07
Código de Controle do Documento: 132fff13-0cd3-4d21-aa9c-d5e710e9f8c6

e (iii) a ausência de intimação para o recolhimento em dobro das custas recursais, por
falha atribuível ao Poder Judiciário, não pode prejudicar o jurisdicionado" (e-STJ, fl.
622).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida.
Impugnação apresentada às fls. 636-642 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme assentado na decisão da Presidência desta Corte, a petição de
recurso especial foi protocolada, na origem, sem o comprovante de pagamento das
custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça, apesar de presente a guia de
recolhimento.
Diante dessa irregularidade no recolhimento do preparo, o Tribunal de
origem intimou a parte para regularizar o vício. Porém, apesar da manifestação da
recorrente, o preparo ainda permaneceu irregular, tendo em vista um equívoco na
fundamentação do despacho de regularização.
Não tendo a parte comprovado o recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso, o Tribunal de origem deveria tê-la intimado para efetuar o
recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
Constatado, neste Superior Tribunal, haver a irregularidade no recolhimento
do preparo, conforme certidão para saneamento de óbices, à fl. 575 (e-STJ), a
recorrente foi intimada, nos termos do § 2o, c/c o § 4o do art. 1.007 do Código de
Processo Civil, para sanar, no prazo de 5 (cinco) dias, o vício apontado,
complementando o recolhimento das custas.
Porém, a parte recorrente, embora adequadamente intimada para sanar
referido vício, não o regularizou, deixando transcorrer
o prazo estabelecido,
in albis
conforme certidão de fl. 583 (e-STJ).
Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187/STJ, o que leva à deserção do
recurso.
A propósito (sem destaque no original):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTODO PREPARO NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA51265129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:07
Código de Controle do Documento: 132fff13-0cd3-4d21-aa9c-d5e710e9f8c6

COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO.
DESERÇÃO. SÚMULA N.187 DO STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021,
§ 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em
dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme
.
estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC
2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça,
quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de
.
remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ)
3. O comprovante de agendamento bancário não é meio apto a comprovar o
efetivo recolhimento do preparo.
4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso
para autorizar sua imposição.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.338.054/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
6/9/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVAÇÃO.AUSÊNCIA.
SANEAMENTO.
PRAZO.
NÃO
ATENDIMENTO.
COMPROVAÇÃO
TARDIA.IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. SÚMULA No 187/STJ.
1. A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da
concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias,
visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por
.
deserção. Incidência da Súmula no 187/STJ
2. Se a parte não comprovar o recolhimento do preparo ao interpor o
recurso, ou se comprovar que o recolheu no ato da interposição, mas o fez
de forma equivocada, será intimada a fazer o pagamento em dobro. Em
ambas as situações, poderá optar por comprovar o preparo já pago e pagar
.
novamente ou pagar o valor em dobro. Precedentes
3. A juntada de comprovante de complementação do pagamento recolhido a
menor não afasta a sanção do recolhimento em dobro, haja vista a previsão
do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.134.242/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
31/8/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
PREPARO
IRREGULAR.
CONCEDIDA
OPORTUNIDADE PARAREGULARIZAÇÃO. § 4o DO ART. 1.007 DO CPC.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EMDOBRO. DESERÇÃO.
Documento eletrônico VDA51265129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:07
Código de Controle do Documento: 132fff13-0cd3-4d21-aa9c-d5e710e9f8c6

1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007,§
4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do
preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo
que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro.
2. Intimada para reparar o vício na forma do § 7o do art. 1.007 do CPC,
aparte apresentou o comprovante de pagamento referente à guia
anteriormente apresentada, sem, contudo, efetuar a complementação do
preparo, uma vez que devido em dobro. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.253.013/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
24/8/2023

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITCD. INVENTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. RECURSO ESPECIAL. AGENDAMENTO DO PAGAMENTO.
DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 187 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos
autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul relativa
às diferenças de ITCD, decorrentes de ação de inventário, rejeitou a exceção
de pré-executividade. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte
não conheceu do recurso especial.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"os recursos especiais devem estar acompanhados das guias de
recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes
de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção".
(AgInt no REsp n. 1795100/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
).
27/4/2020
III - Mediante análise do recurso especial, foi colacionado aos autos apenas
o comprovante de agendamento do preparo, não tendo sido juntado o
comprovante do efetivo pagamento. Portanto, não se pode considerar
efetuado o pagamento se o próprio documento "traz em si a advertência de
que não representa a efetiva quitação da transação". (AgInt no AREsp n.
1.143.559/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
).
7/3/2018
IV - Nos termos da Lei n. 11.636/2007, são devidas custas judiciais e porte
de remessa e retorno dos autos nos processos de competência recursal do
Superior Tribunal de Justiça. O parágrafo único do art. 10 da referida lei
ordinária dispõe que nenhum recurso subirá ao Superior Tribunal de Justiça,
excetuados os casos de isenção, sem a juntada aos autos do comprovante
de recolhimento do preparo.
V - Mero comprovante de agendamento do preparo não serve para a
comprovação da quitação da obrigação do recorrente, resultando na
deserção do recurso especial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 1623099/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1534909/PE, relator
3/8/2020
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
; e
17/3/2020
AgInt no AREsp n. 1497996/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de
.
10/2/2020
Documento eletrônico VDA51265129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:07
Código de Controle do Documento: 132fff13-0cd3-4d21-aa9c-d5e710e9f8c6

VI - Ademais, percebido, no Tribunal de origem, haver essa irregularidade no
recolhimento do preparo, a parte foi intimada para regularizar o vício. Porém,
apesar de sua manifestação, o preparo ainda ficou irregular, tendo em vista
.
um equívoco na fundamentação do despacho de regularização
VII - Não tendo a parte comprovado o recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso, como ocorreu no caso, o Tribunal de origem deveria
ter intimado a parte para efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do art.
.
1.007, § 4o, do CPC
VIII - Percebido esse equívoco no STJ, que determinou nova intimação da
parte nos termos do § 2o, c/c o § 4o do art. 1.007 do Código de Processo
Civil, para sanar, no prazo de 5 dias, o vício apontado, complementando o
.
recolhimento das custas
IX - A parte não regularizou, limitando-se a apresentar, à fl. 333, a guia de
recolhimento das custas do STJ, em dobro, acompanhada de um
.
comprovante ilegível (fl. 335)
X - "É deserto o recurso especial interposto com comprovante de pagamento
das custas de remessa e retorno dos autos ilegível, sendo ônus do
recorrente, no pagamento das custas judiciais dos recursos interpostos
perante o Superior Tribunal de Justiça, zelar pela sua regularidade". (AgInt
nos EDcl no AREsp n. 1.248.776/DF, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe de
.)
16/12/2019
XI - O recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo,
na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do
recurso.
XII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.995.538/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2022
28/9/2022

Desse modo, conforme enfatizado na decisão agravada, considerando que a
jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso especial na
hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a efetuar o pagamento em
dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, não o faz devidamente, é
inafastável a incidência da Súmula n. 187/STJ ao caso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51265129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:07
Código de Controle do Documento: 132fff13-0cd3-4d21-aa9c-d5e710e9f8c6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.675.937 / MG
Número Registro: 2024/0229786-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02113499720068130024 10000231630559 10000231630559001 10000231630559003 10000231630559004
2113499720068130024
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELÉTRICA COMERCIAL FE LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
LARISSA GALVÃO ARRUDA COSTA - MG226546
JULIANA NOGUEIRA DE SOUZA CUNHA - MG157262
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
INTERES.
: PAULO ANTÔNIO DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELÉTRICA COMERCIAL FE LTDA
ADVOGADOS : FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
LARISSA GALVÃO ARRUDA COSTA - MG226546
Documento eletrônico VDA51651994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:25
Código de Controle do Documento: 9c31026f-eef0-4b18-92ee-df634157cbd6

JULIANA NOGUEIRA DE SOUZA CUNHA - MG157262
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
INTERES.
: PAULO ANTÔNIO DE SOUZA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:25
Código de Controle do Documento: 9c31026f-eef0-4b18-92ee-df634157cbd6